Tribunal: TJMT
Processo: 1003766-20.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003766-20.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CHRISTIANE GOMES VIEIRA MARQUES - CPF: 903.913.141-49 (APELANTE), MAURICIO DE MELO CARDOSO - CPF: 354.963.981-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GESON MARQUES FERREIRA VIEIRA - CPF: 533.316.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON GONCALVES DE MACEDO - CPF: 307.340.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEGMO FELIZARDO VIEIRA (VÍTIMA), JANDER FIGUEIREDO DA MOTA (VÍTIMA), MARCELO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), GUILHERME ALVES MACHADO - CPF: 041.632.861-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA DIVERGIU EM PARTE. O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE OBJETO APREENDIDO EM AÇÃO DE CRIME CONTRA A VIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO AVIADO PELA INVENTARIANTE – RESTITUIÇÃO DO BEM POR NÃO HAVER MAIS INTERESSE DO ARTEFATO NA AÇÃO ORIGINÁRIA, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO FALECIMENTO DO RÉU – INVIABILIDADE – EXTINTA A PUNIBILIDADE NA ESFERA PENAL – PRINCÍPIO “MORS OMNIA SOLVIT” – COMPETÊNCIA DE JUIZ CÍVEL
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Em decorrência do princípio “mors omnia solvit” (a morte tudo apaga),
não é admissível a devolução do bem que fica sob a competência do Juízo Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Christiane Gomes Vieira Marques
,
contra decisão exarada pelo juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, que indeferiu pedido de restituição da Pistola inox PT, modelo 938, marca TAURUS, numeração KGU 88644, CANO *ZJO, com 3 carregadores de calibre 380, aprendida nos autos da
ação penal no 0003480-79.2009.811.0004
, na qual foi condenado em 1a instância pelos crimes de Homicídio e, em razão do falecimento do sentenciado, foi declarada extinta a sua punibilidade.

Em suas razões, a apelante destaca ser inventariante do espólio deixado por
Geson Marques Ferreira Vieira
(sentenciado na ação penal retro mencionada), postulando a imediata restituição do artefato bélico, ao arrimo de que não foi o armamento utilizado para a prática dos delitos e, com a morte do denunciado, e consequente extinção da punibilidade, não se justifica a manutenção da apreensão do objeto; alega ainda que o
de cujus
não possuía condenação criminal a impedir a restituição do bem. (Id. 138743657)

Em resposta, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo a r. sentença incólume (Id. 141308699).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 146714685),

“Apelação criminal – sentença penal condenatória – Recuso manejado pela defesa, apelante Christiane Gomes Vieira Marques, inventariante do espólio de Geison Marques Ferreira Vieira, apresentou requerimento de restituição de coisa apreendida, visando à devolução de arma de fogo que fora utilizado em crime de homicídio - impossibilidade - a argumentação da apelante visando a desconstituir o édito não condiz com a realidade dos fatos apurados, porquanto perscrutando os autos principais da ação penal, verifica-se que o de cujus foi condenado recorrivelmente por ter perpetrado crimes de homicídio doloso - a recorrente Christiane Gomes Vieira Marques, muito embora esteja na qualidade de inventariante, não comprovou preencher os requisitos legais estabelecidos no artigo 4.o alhures aludido, tampouco os outros interessados, ignorando por completo a regulamentação estabelecida no atual Decreto n.o 9.847/19, que, em seu artigo 47 – decisão monocrática escorreita –
Pelo desprovimento do recurso
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Christiane Gomes Vieira Marques
, em relação aos termos da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de restituição de uma
Pistola inox PT, modelo 938, marca TAURUS, numeração KGU 88644, CANO *ZJO, com 3 carregadores de calibre 380
, apreendido pela autoridade policial do Estado de Goiás/GO, por determinação nos autos
da
ação penal no 0003480-79.2009.811.0004
, que investigava a prática de
crimes contra a vida.

A apelante é a inventariante do espólio de
Geson Marques Ferreira Vieira,
interpôs o presente recurso, postulando a restituição do artefato bélico ora apreendido, ao arrimo de não mais importar à ação penal, por ter sido extinta a punibilidade em razão do falecimento do denunciado e por ela não ter sido o instrumento utilizado para a prática dos delitos. Alega ainda que o
de cujos
não possuía condenação criminal, não havendo impedimentos para a restituição.

O Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de restituição do objeto apreendido, com os seguintes fundamentos:

“[...]
1. Relatório

Trata-se de pedido de restituição de arma de fogo apreendida, por parte de
Christiane Gomes Vieira Marques
, que pertenceu à
Geson Marques Ferreira Vieira
, seu cônjuge,
falecido
em 28 de setembro de 2016, conforme se verifica a certidão de óbito acostada nos autos no ID 54327502.

Em 28.04.2021 (ID 54326183), a requerente,
Christiane Gomes Vieira Marques
, apresentou pedido de restituição da arma de seu cônjuge falecido, uma vez que ele possuía ação penal 3480-79.2009.811.0004, pelo crime de homicídio, nesta comarca, pelo qual a arma de fogo havia sido apreendida.

A defesa sustenta ser possível a restituição da arma de fogo que pertencia, seu falecido esposo, pela boa-fé de terceiro e por ser herdeira, sendo que
Geson Marques Ferreira Vieira
era policial militar na cidade de Aragarças-GO.

2.

Fundamentação

Quanto ao pedido de restituição, verifica-se que o proprietário da arma de fogo, Sr.
Geson Marques Ferreira Vieira
, possuía condenação não transitada em julgado, vindo a falecer enquanto os autos tramitavam em instância recursal
,
além de anterior condenação transitada em julgado em processamento de outro juízo (PEP n.o 119095-36.2015.8.9.0175), o que impediria a restituição da arma de fogo apreendida.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público a arma de fogo utilizada no crime possui numeração de cano duvidosa, o que, considerando o que consta dos autos, não é possível aferir se se trata de cano original ou se foi trocado, impossibilitando, ainda mais, a restituição.

Ressalte-se, ainda, que a requerente não apresentou elementos que comprovam os requisitos legais estabelecidos no artigo 4.o da Lei Ordinária Federal de n.o 10.826/2003, e regulamentação estabelecida no atual Decreto n.o 9.847/19.

Assim, ante os fundamentos supramencionado afasto o pedido de restituição da arma de fogo.

3. Dispositivo

1)

Indefiro
o pedido de restituição de arma apreendida;

2) Após o trânsito em julgado,
arquive-se.

3)

Cumpra-se
.”(Id. 131279723).

Colhe-se que o pedido de restituição realizado junto a primeira instância, feito pela inventariante do espólio de
Geson Marques Ferreira Vieira,
foi indeferido porque, sob fundamento de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 4o da Lei o 10.826/03, sendo temerária a restituição do artefato bélico.

Ressalta-se ainda, que o Magistrado fundamentou que diante as documentações apresentadas nos autos, a arma de fogo utilizada no crime possui numeração de cano duvidosa, impossibilitando a restituição.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que durante a investigação de um crime de homicídio em face do Geson Marques Ferreira Vieira, policial militar no município de Aragarças/GO, o Juiz singular determinou apreensão de vários objetos do mesmo, entre eles, o referido artefato, conforme consta no ID. 131279705 – p. 11.

No decorrer da instrução criminal, sobreveio a condenação do réu (autos n.
3480-79.2009.811.0004), e
foi noticiada a sua morte
quando o
processo estava em grau de recurso, sendo, então, extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

Assim, com a morte da pessoa dá-se a abertura da sucessão. A partir desse momento, transmitem-se o domínio e a posse dos bens deixados pelo falecido, ou seja, a herança passa como um todo, e desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, na forma estatuída pelo artigo 1.784 do Código Civil.

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

A apelante Christiane Gomes Vieira Marques, cônjuge do falecido, foi nomeada como inventariante do espólio
de Geson Marques Ferreira Vieira.

O juiz da Vara da Sucessão é o responsável pelos processos de inventários, que tratam sobre a partilha de bens deixados por familiares falecidos a seus respectivos herdeiros. Vejamos o teor do art. 617 do Código de Processo Civil:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

À vista disso, é cediço que a função de um inventariante é a de assumir as obrigações resultantes do patrimônio, organizar todos os bens e dívidas da pessoa falecida, representar o falecido em processos judiciais, prestar contas, providenciar documentos pertinentes ao inventário, pagar as dívidas do falecido, conservar os bens inventariados e se empenhar em atender as determinações do processo do inventário.

Sendo assim, o inventariante trabalha como um administrador do espólio (bens, direitos e obrigações da pessoa falecida) e precisa prestar contas de tudo que faz. É importante ressaltar que o inventariante não tem o controle absoluto dos bens e não pode fazer o que bem entender com os bens e sim, administrá-los com transparência ao longo de todo o processo.

Vejamos o que o teor do Código de processo civil,
in verbis:

“Art. 618. Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o ; II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver; VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII - requerer a declaração de insolvência.”

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Conforme visto, nos arts. 618 e 619 do CPC, o inventariante tem poderes para representar o espólio em juízo ou fora dele, bem como administrar os bens que compõem o espólio, cabendo-lhe preservar o acervo e atuar com a mesma diligência que teria se fossem seus.

Em apreciação ao caso, conforme já mencionado, a apelante como administradora (inventariante) do espólio
de Geson Marques Ferreira Vieira
, busca-se a restituição de uma
Pistola inox PT, modelo 938, marca TAURUS, numeração KGU 88644, CANO *ZJO, com 3 carregadores de calibre 380
, apreendido pela autoridade policial do Estado de Goiás/GO, por determinação nos autos
da ação penal no 0003480-79.2009.811.0004, que investigava a prática de crimes contra a vida, pelo fato do referido objeto não interessar mais o processo em razão da extinção da punibilidade do réu, além do objeto não ter sido utilizado na conduta delituosa e, por fazer compor o acervo de bens do falecido.

Assim, o art. 47 do Decreto 9.847/19 versa no sentido que:

“
Na hipótese de falecimento ou interdição do proprietário de arma de fogo, o administrador da herança ou o curador, conforme o caso, providenciará a transferência da propriedade da arma, por meio de alvará judicial ou de autorização firmada por todos os herdeiros, desde que sejam maiores de idade e capazes, observado o disposto no art. 12.”

Desse modo, verifico que cabe ao Juiz Cível a decisão para que ocorra, inclusive, a “
TRADITIO”
, tudo com a regularização junto ao
SINARM

(Sistema Nacional de Armas)
ou
SIGMA

(Sistema de Gerenciamento Militar de Armas).

Já na instância penal, por força do
PRINCÍPIO
“
MORS OMNIA SOLVIT”
(a morte solve tudo), não é admissível a devolução que fica sob a competência do Juízo Cível.

Por fim, importante ressaltar ainda, que o cano da arma utilizada no crime possui numeração duvidosa, não sendo possível aferir se é o cano original ou se foi trocado, assim, sendo mais um ponto que impossibilita a análise do objeto do presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Christiane Gomes Vieira Marques
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Compulsando os autos, insurge-se a apelante contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças que indeferiu o pedido incidental de restituição da arma de fogo apreendida.

No caso, verifica-se que a referida apreensão se deu por força de decisão que deferiu o pleito da Autoridade Policial na Representação por Prisão Temporária, a qual originou a Ação Penal n. 0003480-79.2009.811.000, em que Geson foi condenado pelo crime de homicídio.

Todavia, após a interposição do recurso de apelação defensivo, foi noticiada a morte do réu, sendo então extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, I, Código Penal.

No presente incidente, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão recorrida com base nos seguintes fundamentos: a) que o réu possuía condenações transitadas em julgado; b) “que
a arma de fogo utilizada no crime possui numeração de cano duvidosa, o que, considerando o que consta dos autos, não é possível aferir se se trata de cano original ou se foi trocado
”; c) que não restou comprovado os requisitos legais estabelecidos no artigo 4o da Lei n. 10.826/2003 e regulamentação do Decreto n. 9.847/2019.

Em grau recursal, sustenta a recorrente que o referido objeto não interessa mais ao processo em razão da extinção da punibilidade do réu, além de não ter sido utilizado na conduta delituosa, compondo o acervo de bens do falecido.

O Eminente Desembargador Relator, Des. Rui Ramos, votou no sentido de
desprover
o recurso, todavia, ao fundamento de que tal pleito cabe à análise do Juízo Cível e não ao Criminal em observância ao Princípio
Mors Omnia Solvit
, já que com a extinção da punibilidade na esfera penal, o inventariante passa a ter poderes para representar, administrar o bem do espólio (art. 618/619 do CPC) e transferir a propriedade da arma de fogo em caso de falecimento do proprietário (art. 47 do Decreto n. 9-847/2019), somado ao fato de que a arma utilizada durante o crime possui numeração duvidosa, impossibilitando a aferição quanto ao cabo original ou a sua eventual troca.

Pois bem. Revisitando os autos, ouso divergir do entendimento do Relator, tão somente quanto a competência de apreciação do pleito incidental.

Isso porque, no meu entender, inobstante a extinção da punibilidade na esfera penal por morte do agente, o caso concreto trazido em análise por esse Colegiado deverá se ater ao incidente processual de restituição de bens apreendidos proposto, cuja competência é inquestionavelmente do Juízo Criminal, donde deverá ser verificado o preenchimento dos requisitos para a liberação do bem.

Sobre a matéria dispõe o artigo 120 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 120
.

A restituição, quando cabível
, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1o

Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente
.

§ 2o

O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.

§ 3o

Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.

§ 4o

Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível
, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

Da simples leitura dos dispositivos supracitados, observa-se que o pedido de restituição de bem apreendido deverá atuado em apartado e apreciado,
em regra
, pelo Juiz Criminal, sendo de competência específica do Juízo Cível, tão somente, no caso de existência de dúvida intransponível “
sobre quem seja o verdadeiro dono do bem
”, em que haja necessidade de ampla dilação probatória nitidamente incompatível com o procedimento incidental instaurado,
exceção esta que não enquadra ao caso concreto
.

Sobre a questão Nucci leciona que “
evita-se com isso, a apresentação de medidas cautelares ao juiz cível, desnecessariamente, desde que se possa, através de um simples incidente no processo-crime, concluir de quem seja a propriedade do que foi aprendido e não possui mais utilidade ao processo.
” (Código de Processo Penal Comentado, 15a edição. Rio de Janeiro: Forense,

2016).

Ora, na hipótese, não há que falar em fundada dúvida com relação à propriedade do bem, visto que, como bem fundamento pelo Relator, integra o patrimônio do proprietário, e como tal, transmite-se
mortis causa
, por sucessão aos herdeiros e testamentários, compondo o espólio, ora representado pela inventariante, ora apelante.

Assim, o simples fato de a abertura de sucessão transmitir o domínio e posse dos bens deixado pelo falecido aos herdeiros legítimos e testamentários, representados pela inventariante, não tem o condão de afastar a competência do Juízo Criminal para análise do presente incidente processual, ante a inexistência de dúvida instransponível sobre a propriedade do bem requisitado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
RESTITUIÇÃO
DE VALORES APREENDIDOS – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO – QUANTIA DE R$ 160.195,00 –
DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE – ART. 120, § 4o, DO CPP – REMESSA AO JUÍZO CÍVEL
– NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Se há fundada dúvida
quanto à origem e à propriedade da quantia de R$ 160.195,00 (cento e sessenta mil, cento e noventa e cinco reais) em espécie, que se encontrava escondida em um compartimento embaixo do banco traseiro do veículo Fiat/Strada,
caberá ao juízo cível dirimí-la, consoante o disposto no art. 120, § 4o, do CPP.
As dúvidas a respeito da origem e da propriedade legítima da importância em dinheiro também impedem que o apelante seja nomeado fiel depositário do valor apreendido.(N.U 0001281-81.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO –
RESTITUIÇÃO
DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRO GRAU - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE - TRADIÇÃO AO COMPRADOR –
DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE A SER QUESTIONADA NA ESFERA CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 120, §4o, CPP
– RECURSO DESPROVIDO. [...]
Ademais, possível discussão acerca da propriedade de bem móvel é matéria a ser discutida no juízo cível
.(N.U 1000797-74.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022) (destaquei)

“[...]
Havendo dúvida acerca da propriedade do automóvel, “deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4o, do CPP” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037).
(N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

(destaquei)

Desse modo, a meu ver, o Princípio
Mors Omnis Solvit
(a morte tudo apaga) invocado pelo Eminente Relator, em nada interfere na fixação da competência para apreciação do pleito incidental, haja vista que o objeto
sub judice
difere do bem jurídico protegido pelo referido princípio, qual seja o da intranscendência

penal (ou da responsabilidade pessoal) que garante a extinção da punibilidade por morte do agente, ante a impossibilidade de se executar pena contra falecido e seus descendentes.

A propósito:

“
Princípio Mors Omnia Solvit.
Corolário do princípio da personalidade da sanção penal. O Código Penal do Brasil estatui que se extingue a punibilidade pela morte do agente. Dessa forma, não se instaura a ação penal, cessa a iniciada ou não se executa a pena aplicada. Está superada a transmissão da responsabilidade penal a terceiros, que, em geral, eram parentes próximos do delinquente.”(disponível em https://vademecumbrasil.com.br/palavra/principio-mors-omnia-solvit)

Portanto, divirjo neste ponto, pois revela-se inequívoca natureza criminal ínsita à controvérsia inerente à restituição do bem apreendido a justificar a manutenção da competência da Vara Criminal para apreciação do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023